Tribunal: STF
Processo: RHC 272653
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ana Paula dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.081.950/MS (docs. 26 e 27).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a recorrente cumpre pena de “[...] 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, [...] em regime fechado” (doc. 2, p. 59), como incursa no art. 33, caput [tráfico] da Lei n. 11.343/2006.
 
Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que:
 
Na impetração originária demonstrou-se, de forma objetiva, que a mesma circunstância fática, consistente na quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base e, posteriormente, para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Sustentou-se, ainda, a inexistência de elementos concretos aptos a justificar o afastamento do tráfico privilegiado, bem como a necessidade de redimensionamento do regime prisional fixado.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça deixou de examinar o mérito da impetração, afirmando, em síntese, que o habeas corpus teria sido manejado após largo lapso temporal do trânsito em julgado da condenação, que haveria incidência de preclusão temporal e que a impetração equivaleria à utilização indevida do writ como sucedâneo de revisão criminal.
Assim, manteve-se pena potencialmente ilegal sem qualquer apreciação concreta das teses defensivas deduzidas nos autos. Daí o presente recurso. (doc. 33, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
b) a cassação do acórdão recorrido, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça novo julgamento com apreciação concreta das teses defensivas; ou, sucessivamente, desde logo o conhecimento da ordem por esta Suprema Corte para:
c) reconhecer o bis in idem na dosimetria; d) aplicar a causa de diminuição do art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/06; 
d) redimensionar a pena final;
e) fixar regime inicial mais brando;
f) analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível. (doc. 33, pp. 10-11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 25/10/2021). 3. Agravo regimental não provido. (doc. 26, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Não bastasse isso, o reconhecimento de eventual nulidade processual, relativa ou absoluta, pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade. No caso, a defesa não se desincumbiu de observar essa regra. Por esse motivo, a preclusão da matéria.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).
 
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator